Tribunal: TJSP
Processo: 9000629-63.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos a redução desta a um dia – Admissibilidade – Companheira do condenado flagrada tentando entrar no presídio com a aparelho de telefonia celular – Responsabilidade do agravante não

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos a redução desta a um dia – Admissibilidade – Companheira do condenado flagrada tentando entrar no presídio com a aparelho de telefonia celular – Responsabilidade do agravante não comprovada – Não demonstrado prévio conluio do sentenciado com sua companheira, objetivando o ingresso de aparelho de telefonia celular dentro da unidade prisional – Negativa do apenado quanto aos fatos que lhe foram imputados - Dúvida em relação à autoria – In dubio pro reo – Absolvição, de rigor – Prejudicada a análise dos demais temas. Recurso provido.